Tribunal: STJ
Processo: 0016812-78.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016244 - RJ (2025/0298132-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: G O DE J (MENOR)
REPR. POR
: B D DE O A L DE J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORES : DIEGO DIAS SARDELLA - RJ228256
FERNANDO MARQUES AMICHI JUNIOR - RJ147689
WEVERTON DOS SANTOS NERI - RJ243197
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que reduziu o valor das astreintes, na fase de cumprimento de
sentença da ação de obrigação de fazer em face do Município de Duque de
Caxias – RJ. No Tribunal
, não se conheceu do recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53264630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4be4cd37-cc8c-4aeb-907b-a7a535fd2175

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4be4cd37-cc8c-4aeb-907b-a7a535fd2175

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016244 - RJ (2025/0298132-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: G O DE J (MENOR)
REPR. POR
: B D DE O A L DE J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORES : DIEGO DIAS SARDELLA - RJ228256
FERNANDO MARQUES AMICHI JUNIOR - RJ147689
WEVERTON DOS SANTOS NERI - RJ243197
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que reduziu o valor das astreintes, na fase de cumprimento de
sentença da ação de obrigação de fazer em face do Município de Duque de
Caxias – RJ. No Tribunal
, não se conheceu do recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO À
EDUCAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO. Ação de
obrigação de fazer objetivando a matrícula em unidade de ensino e o fornecimento de
mediador escolar à pessoa com deficiência - Transtornos do Espectro Autista (CID 10 – 84.0).
Responsabilidade do município - instituição de ensino municipal. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão agravada reduziu de ofício o valor acumulado das astreintes de
R$386.000,00 para R$ 30.000,00. Ilegitimidade ativa do recorrente para perseguir a multa.
Artigos 213 e 214 da
- ECA determinam que a multa, nas ações que tenham
Lei no 8.069/90
por objeto a obrigação de fazer e não fazer de direitos infantojuvenis serão destinadas ao
Fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo
Município. O valor recolhido permitirá o desenvolvimento de projetos e a proteção das
crianças e adolescentes daquela área. Legitimidade do Ministério Público para execução das
astreintes (art. 214 §1o ECA). Ainda que superado o óbice, no mérito também não mereceria
prosperar. Razoabilidade e jurisprudência do TJRJ. Possibilidade de revisão do valor da multa,
que não transita em julgado, na forma do Tema Repetitivo 706 do STJ. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O acórdão recorrido versou sobre agravo de instrumento interposto em fase de
cumprimento de sentença, no qual se discutiu a legitimidade ativa para perseguir astreintes
e a razoabilidade da redução do montante acumulado da multa cominatória. A Primeira
Câmara de Direito Público, por unanimidade, não conheceu do recurso, sob o fundamento
de ilegitimidade ativa do agravante para postular a majoração ou o recebimento das
astreintes, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e, em obiter dictum,
destacou a possibilidade de revisão do valor das astreintes, em consonância com a
orientação firmada no Tema Repetitivo 706 do STJ (fls. 51-53). Preliminarmente, assentou-
se que, nas ações que envolvem direitos infantojuvenis, as multas devem ser destinadas ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que a legitimidade para sua
execução é do Ministério Público (arts. 213 e 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA), razão pela qual se reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante. No mérito
Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

hipotético, consignou-se que a redução de R$ 386.000,00 para R$ 30.000,00 se mostra
razoável, considerando a função coercitiva e não punitiva da multa, com amparo no Tema
706 do STJ. Ao final, decidiu-se pelo não conhecimento do agravo (fls. 53).
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição da República, articulando a violação dos arts. 536, caput e § 1o, e 537, caput e
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (
, além de sustentar a tempestividade
CPC/2015)
com base na intimação pessoal e prazo em dobro assegurados à Defensoria Pública, bem
como a suspensão de prazos processuais no período indicado nos atos executivos do
Tribunal (fls. 62-64; 82-86). O recorrente afirmou tratar-se de demanda individual, voltada
ao fornecimento de mediador escolar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro
Autista, e que, por força do
§ 2o, do
o valor da multa é devido ao
art. 537,
CPC/2015,
exequente, sendo inaplicável, no caso, a destinação ao Fundo prevista no
do ECA
art. 214
(fls. 68-70). Reiterou que não pretende revolver fatos e provas, mas discutir questão
jurídica: legitimidade ativa para execução das astreintes e validade da redução de ofício do
valor acumulado (fls. 66-68). No tocante às astreintes, defendeu que sua finalidade é
estritamente coercitiva e que, em matéria de mínimo existencial (educação), deve-se
conferir robustez ao preceito cominatório para superar a recalcitrância do devedor público
(fls. 73-80). Alegou, outrossim, violação ao
do Código Civil de 2002 (CC/2002),
art. 884
sustentando que a multa não implica enriquecimento indevido, mas mera eficácia do
comando judicial (fl. 80). Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, com a reforma do acórdão recorrido, o conhecimento do agravo de instrumento e,
no mérito, a manutenção dos valores das astreintes (fl. 80).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Terceiro Vice-
Presidente, inadmitiu o apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido se encontra
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à destinação das multas
fixadas com arrimo no ECA ao Fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente (art. 214 do ECA), aplicando, por conseguinte, a
inclusive
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

para recursos fundados na alínea “a”; e por considerar que a pretensão recursal demandaria
reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da
(fls. 110-118). O
Súmula 7/STJ
decisum transcreveu a fundamentação do acórdão recorrido sobre a ilegitimidade ativa e a
razoabilidade da redução das astreintes à luz do Tema 706 do STJ (fl. 112). Também aludiu
à
por analogia, e concluiu pela incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ,
Súmula 283/STF
inadmitindo o Recurso Especial com fulcro no
V, do
(fl. 118).
art. 1.030,
CPC/2015
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp). O
agravante impugnou a aplicação da
argumentando que os precedentes
Súmula 83/STJ,
citados não se amoldam à hipótese dos autos: um deles versava sobre multa decorrente de
infração administrativa (AgInt no
, e não sobre multa cominatória por
REsp 2.036.066/GO)
descumprimento de obrigação judicial em ação individual; e o outro não evidenciaria, por
si só, orientação uniformizada apta a atrair o óbice sumular (AgInt no
(fls. 132). Asseverou tratar-se de controvérsia eminentemente
AREsp 2.137.153/GO)
jurídica sobre a titularidade das astreintes em cumprimento de sentença individual, à luz do
§ 2o, do
e a inaplicabilidade do
do ECA (fls. 131-133).
art. 537,
CPC/2015,
art. 214
Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da
por não haver reexame de provas,
Súmula 7/STJ,
mas valoração jurídica de fatos incontroversos (legitimidade do exequente e possibilidade
jurídica de redução de ofício das astreintes em cumprimento de sentença) (fls. 134-136).
Reiterou os fundamentos do Recurso Especial quanto à legitimidade ativa em ação
individual (art. 537, § 2o, do
e à finalidade coercitiva das astreintes,
CPC/2015)
especialmente em temas de mínimo existencial como educação, citando o precedente
(Ministra Nancy Andrighi) (fls. 136-143). Ao final, requereu o
REsp 1.934.348/CE
processamento e provimento do agravo, para admitir o Recurso Especial e, no mérito, dar-
lhe provimento (fls. 144).
Observações sobre a tempestividade: foram invocados a intimação pessoal e
prazo em dobro da Defensoria Pública (art. 128, I, da LC 80/1994;
do
,
art. 186
CPC/2015)
bem como atos executivos e calendários oficiais que suspenderam prazos e expediente (Lei
Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

Estadual no 6.956/2015; Atos Executivos no 28/2024 e no 243/2024), a demonstrar a
tempestividade da interposição do Recurso Especial (fls. 63; 82-86).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O Juízo de primeiro primeira instância, em cumprimento de sentença, reduziu de ofício
o valor da multa cominatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o fundamento de que o
valor seria desproporcional (ID 102383736), tendo sido interposto o recurso de Agravo de
Instrumento.
Contudo, a C. Câmara do TJRJ não conheceu do recurso, sob fundamento de ausência
de legitimidade, aplicando, de maneira equivocada, os
e 214, do CPC e,
art. 213
subsidiariamente, no mérito, entendeu pela possibilidade de revisão do valor da multa
arbitrada, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
No que concerne à alegada ilegitimidade ativa do Recorrente, ao contrário do afirmado
pelo v. Acórdão, não se trata de aplicação dos artigos 213 e 214, do ECA, mas sim, do art. 537,
§2o, do CPC, que assim dispõe:
[...]
Desta forma, se antes da entrada em vigor da
(Código de Processo
Lei 13.105/2015
Civil) não havia determinação expressa sobre em prol de quem seriam recolhidas as astreintes
em processos individuais, a nova Lei dirimiu conflitos ao prever em seu artigo 537, §2o que a
multa é devida ao exequente.
Por outro lado, 1a destinação dos valores das multas aos Conselhos Municipais prevista
no
do ECA, diz respeito a processos envolvendo questões de Infância e Juventude que
art. 214
visam dirimir conflitos coletivos, em que é difícil a divisão do produto de uma eventual
condenação entre todos os afetados e revertendo a multa em favor de toda a coletividade, tanto
que o referido dispositivo se encontra topograficamente previsto no capítulo VII “Da Proteção
Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos” do Estatuto da Criança e do
Adolescente, referindo-se os “individuais” àqueles “individuais homogêneos”.
No caso dos autos, o único prejudicado pelo não cumprimento da obrigação imposta
pelo Juízo é o Autor/Recorrente, e não uma coletividade, de forma que as astreintes são a ele
destinadas, na forma do supracitado §2o, do
do CPC.
art. 537,
[...]
Ressalta-se que, muito embora os referidos precedentes digam respeito a questões afetas
ao direito à saúde, o caso dos autos também trata de direito relativo ao mínimo existencial,
Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

qual seja, direito á educação, bem como direito envolvendo criança/adolescente, que possui
prioridade absoluta no dever de proteção pelo Estado.
Tamanha é sua importância para eficácia e efetividade das decisões judiciais que o
legislador, quando da edição do
dedicou às astreintes dispositivo legal específico,
CPC/2015,
tratando dos seus aspectos e implicações, de modo pormenorizado, no
do referido
art. 537
Codex processual.
Ademais, sendo obrigatória a prestação de educação às crianças, conforme estipulado
nos artigos 6o e 205 e ss da Constituição Federal, é certo que os direitos fundamentais dos
seres humanos não podem ser negligenciados em detrimento de interesses menores da
Administração Pública.
[...]
Logo, a exclusão ou redução do valor fixado, além de retirar o efeito coercitivo da multa
imposta, enfraquece a autoridade da decisão judicial, gerando instabilidade jurídica, motivo
pelo qual deve ser mantido nos termos fixados, considerando que atendem aos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Desta forma, o v. Acórdão recorrido, ao manter a redução das astreintes fixadas, violou,
a um só tempo, o previsto nos arts. 536 e 537, do CPC, bem como ao
do CC, visto
art. 884,
que as astreintes se prestam a tornar efetiva um comando judicial através da coerção, não se
prestando, em tempo algum, ao enriquecimento do cidadão que, pelo contrário, só está
executando seu valor por culpa de um descumprimento, por parte do Poder Público, de uma
decisão judicial que resguardou um direito.
Assim, diante da clara negativa de vigência dos dispositivos legais apontados, é
fundamental que o presente recurso tenha provimento, a fim de afastar a diminuição das
astreintes fixadas, nos termos expostos.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
Nos termos do
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as multas
art. 214
impostas em ações que envolvem direitos infantojuvenis, como no caso presente, devem ser
revertidas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e não ao particular
beneficiário da ação judicial.
O §1o do referido artigo dispõe, ainda, que a execução das astreintes caberá ao
Ministério Público, que detém legitimidade para promover a cobrança das multas e destinar os
valores ao fundo mencionado. Assim, o agravante não possui legitimidade para postular o
recebimento ou majoração das astreintes, uma vez que esses valores não lhe pertencem e
devem ser destinados a finalidades públicas, conforme determina o ECA.
Portanto, resta configurada a ilegitimidade ativa do agravante para a interposição do
presente agravo de instrumento.
Superada essa questão, no mérito, ainda que se pudesse conhecer do recurso, a redução
do valor das astreintes, de R$ 386.000,00 para R$30.000,00, mostra-se razoável e em
conformidade com a jurisprudência, considerando a função coercitiva da multa, e não punitiva,
conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 706 do STJ, que permite a revisão
do valor das astreintes quando este se mostrar excessivo.

Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52344001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 3b3da0f6-eb2b-4561-917f-c3646dcee0c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.016.244 / RJ
Número Registro: 2025/0298132-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168127820248190000
08070394420238190021
168127820248190000
202524505340
8070394420238190021
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G O DE J (MENOR)
REPR. POR
: B D DE O A L DE J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORES : FERNANDO MARQUES AMICHI JUNIOR - RJ147689
WEVERTON DOS SANTOS NERI - RJ243197
DIEGO DIAS SARDELLA - RJ228256
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - VAGA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53244380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:00
Código de Controle do Documento: 5b76db2f-fa77-40a4-a777-a07f925ebfdb

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:00
Código de Controle do Documento: 5b76db2f-fa77-40a4-a777-a07f925ebfdb